Tribunal: TJDFT
Processo: 0709913-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PASEP. SALDO DE CONTA INDIVIDUAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. CDC. ÔNUS DA PROVA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ERROS MATERIAIS.
I – Compete à Justiça do Distrito Federal processar e julgar as causas em que sociedade de economia mista é parte.
II - O Banco do Brasil S/A, como depositário e administrador das contas individuais do PASEP, possui legitimidade passiva para responder por danos materiais decorrentes de eventual má gestão do saldo pertencente à autora, especificamente quanto ao suposto desvio de valores depositados em sua conta.
III – O prazo prescricional para ajuizar demanda que objetiva apuração de irregularidades nos saldos de contas do PASEP é de dez anos, art. 205 do CC, diante da ausência de norma específica sobre a matéria, o qual é contado a partir da data em que o beneficiário tem conhecimento dos fatos.
IV - A relação existente entre a apelante-autora e o Banco do Brasil S/A não é de consumo, visto que a instituição financeira não a integra como fornecedor de bens ou serviços, mas como depositário por força de disposição legal, art. 5o da Lei Complementar 8/1970. Em consequência, não se aplicam à demanda as normas do CDC.
V – Descabe a inversão do ônus probatório com base no § 1o do art. 373 do CPC quando é amplo e fácil o acesso a informações e documentos necessários e suficientes para a produção da prova do direito alegado pela parte
VI - Diante da validade das normas que definem a metodologia de atualização monetária dos valores das contas individuais do PASEP, não há amparo legal para a atualização retroativa de valores, nem ou a utilização de índices percentuais diversos dos definidos pelo Conselho Diretor do PIS/PASEP.
VII – Constatados erros nos cálculos apresentados pela parte autora, decorrentes da utilização de parâmetros e procedimentos incompatíveis com a legislação que disciplina a matéria, a pretensão indenizatória por danos materiais é improcedente.

VIII – Apelação desprovida.